Tribunal: TJDFT
Processo: 0705573-24.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705573-24.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAQCENTER MAQUINAS PARA CONSTRUCOES LTDA - ME APELADO: HARD WORK PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS EIRELI - ME D E S P A C H O A prestação jurisdicional nesta instância recursal operou-se nos termos do v. acórdão anexado ao ID 29384777, publicado em 04/10/2021. Na petição juntada ao ID 29724440, a apelante requer a remessa dos autos à instância de origem. Certifique-se o trânsito em julgado. Após, encaminhem-se aos autos ao d. Juízo a quo para as providências que entender pertinentes. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator